Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704587-97.2020.8.07.0019 RECORRENTE: RAPHAEL GOUVEA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. FATO POSTERIOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos de duas testemunhas presenciais (filhas da ofendida), não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa ou pacificação do casal. 2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender e não foram meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciaram agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas. 4. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar antecedentes. Precedentes. 5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. 6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano em relação à interpretação conferida ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, colacionando julgados do TJPR e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Argumenta que a reincidência, por si só, não é impedimento para a fixação de regime inicial aberto, quando os outros requisitos foram preenchidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser superado, não caberia dar seguimento ao apelo especial em relação à interpretação jurisprudencial divergente do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto aos reincidentes com pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerada a pena fixada, inferior a 4 anos de reclusão, mas, de outro lado, tendo em vista a reincidência do paciente, é correta a aplicação do regime prisional inicialmente semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e o disposto no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte” (AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020